Tribunal: STJ
Processo: 0055934-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982782 - SC (2025/0055934-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JADISON DA SILVA RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
VANIELI FACHINI PASTA - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUGA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
buscava a absolvição do réu condenado pelo delito de tráfico de drogas, em razão da ilicitude da
prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada em domicílio sem mandado judicial é
válida e se as provas obtidas dessa forma podem ser utilizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do réu para o interior do imóvel ao avistar a polícia, em local conhecido pelo tráfico de
drogas, constitui justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da repercussão geral, autoriza a
entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação policial
constitui fundadas razões para busca domiciliar sem mandado judicial".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 301; CPP, art. 303.
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe
Jurisprudência relevante citada:
10.05.2016; STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024; STF,
RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA47491268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4ea6e44e-50c9-4fbd-8b4e-7f4bd91cc71c

a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/05/2025
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47491268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/05/2025 14:51:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4ea6e44e-50c9-4fbd-8b4e-7f4bd91cc71c

AgRg no HABEAS CORPUS No 982782 - SC (2025/0055934-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JADISON DA SILVA RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
VANIELI FACHINI PASTA - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUGA DO RÉU. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
buscava a absolvição do réu condenado pelo delito de tráfico de drogas, em razão da ilicitude da
prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada em domicílio sem mandado judicial é
válida e se as provas obtidas dessa forma podem ser utilizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fuga do réu para o interior do imóvel ao avistar a polícia, em local conhecido pelo tráfico de
drogas, constitui justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema 280 da repercussão geral, autoriza a
entrada em domicílio sem mandado judicial quando há fundadas razões de flagrante delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação policial
constitui fundadas razões para busca domiciliar sem mandado judicial".
Documento eletrônico VDA47034850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 402ae111-3ab2-46f6-a2db-690d794d0942

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 301; CPP, art. 303.
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe
Jurisprudência relevante citada:
10.05.2016; STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024; STF,
RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
JADISON DA SILVA RAMOS
decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 183-189).
habeas corpus
A defesa insiste na tese de que o agravante deve ser absolvido em razão da nulidade
das provas obtidas mediante violação de domicílio.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao colegiado.
.
É o relatório
VOTO

A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
seguir integralmente reproduzidos:

"O Tribunal de origem considerou lícitas as provas recolhidas em busca domiciliar
sob a seguinte motivação:
"A Defesa sustenta a ocorrência de nulidade por suposta invasão domiciliar,
entendendo que não havia fundada suspeita a justificar a entrada dos Policiais na
residência.
Contudo, a tese não merece conhecimento, tendo em vista que já analisada por esta
Câmara quando do julgamento do
n. 5048096-15.2023.8.24.0000, de
Habeas Corpus
minha Relatoria, assim ementado:
[...]
De qualquer modo, compulsando os autos, verifica-se que os Policiais Militares
estavam em rondas em local conhecido pelo tráfico de drogas e avistaram cerca de dez
masculinos, dentre eles o Apelante, os quais empreenderam fuga.
Ato contínuo, em razão da atitude suspeita, os Agentes Públicos perseguiram o
Apelante, que estava portando uma pochete branca, comumente utilizada para guardar
entorpecentes, e durante o trajeto visualizaram que ele "deixou cair" uma porção de
maconha.
Documento eletrônico VDA47034850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 402ae111-3ab2-46f6-a2db-690d794d0942

Na sequência, o Apelante foi abordado no interior da residência de sua namorada,
onde foram localizadas anotações possivelmente relacionadas ao comércio de drogas,
além de uma porção de cocaína e dinheiro, estes no interior da "caixa de descarga".
Diante das circunstâncias, o réu foi conduzido até a Delegacia de Polícia e, na
oportunidade, a Autoridade Policial lavrou o Auto de Prisão em Flagrante.
Convém destacar que inexistem inconsistências nos depoimentos prestados pelos
Policiais Militares, os quais apresentam harmonia entre si e com o colhido na
instrução. Aliás, não existem motivos para derruir a presunção de veracidade de seus
testemunhos, inclusive, porquanto apresentados sob o crivo do contraditório.
Além disso, o fato de os policiais não terem realizado investigação prévia, campanas e
abordagem de usuários para corroborar a versão por eles apresentada, não afasta a
conduta criminosa diante das demais provas constante nos autos.
Vale ressaltar que é dispensável a solicitação de Mandado Judicial em casos de crime
de natureza permanente, pois o estado de flagrância se prolonga enquanto não cessar a
permanência.
Ademais, a realização de um cerco na residência e a espera pela emissão do
competente mandado possivelmente frustraria a ação dos policiais, uma vez que os
entorpecentes poderiam ser dispensados, como de fato o Apelante tentou fazer, ao
jogar parte dos entorpecentes no vaso sanitário.
Verifica-se, também, que os agentes policiais ao identificarem uma situação de
flagrante delito, têm o dever de agir, conforme art. 301, do Código de Processo Penal.
Nesse aspecto, cumpre esclarecer que não há nulidade nas diligências dos Policiais,
uma vez que havia provas da realização do crime de tráfico de entorpecentes, conduta
que é de natureza permanente, prolongando-se o estado de flagrância enquanto não
cessar sua permanência, conforme art. 303 do Código de Processo Penal, sendo
desnecessário o competente Mandado.
Em outras palavras, não apenas havia indícios da prática de crime permanente, mas
sim efetiva situação de flagrância, antes mesmo de os Agentes Públicos adentrarem ao
local.
Logo não prospera a alegação do Apelante de nulidade do feito, pois, conforme relato
dos policiais, a situação de flagrante delito autorizou a entrada dos agentes públicos na
residência.
A propósito, a busca domiciliar ou pessoal será procedida quando fundadas razões
autorizarem, conforme art. 240, §1o, do Código de Processo Penal, como no caso em
análise, visto que o Apelante foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes.
[...]
Não se ignora, aqui, os precedentes trazidos pela Defesa em suas Razões Recursais.
Este Relator, porém, filia-se à corrente segundo a qual a ação do agente que, em local
conhecido pela intensa prática do comércio espúrio, avista a aproximação das forças
policiais e, de imediato, empreende fuga para o interior do imóvel, é suficiente a
caracterizar hipótese que autoriza a entrada no domicílio, em razão da suspeita da
ocorrência de flagrante delito de crime permanente.
Nesse sentido, decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no RE
1466339 AgR, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 19/12/2023
, publicação em
:
09/01/2024
[...]
Documento eletrônico VDA47034850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 402ae111-3ab2-46f6-a2db-690d794d0942

Deste modo, tem-se como devidamente respeitado o teor do art. 5o, inciso XI, da
Constituição Federal, segundo o qual "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
delito
" (grifou-se).
Por fim, não se desconhece o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que concedeu a ordem em
n. 586.474 para reconhecer a
Habeas Corpus
ilicitude da apreensão dos entorpecentes com a invasão de domicílio sem a indicação
de fundadas razões.
Contudo, referido precedente não se aplica ao presente caso. Isso porque, o contexto
demonstra que havia, sim, fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas realizado
pelo Apelante, tanto que se logrou encontrar e apreender entorpecentes.
Conforme já decidiu esta Câmara, "não há ilegalidade na busca pessoal e veicular
realizada por policiais militares quando existente fundada suspeita da posse de
material ilícito e ocorrência de crime permanente, não se tratando de atividade
". (Apelação Criminal n. 5007165-61.2020.8.24.0036,
exclusiva da Polícia Judiciária
rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 13-04-2021).
Assim, não há falar em ilicitude na coleta das provas que embasaram a condenação do
Apelante.
Não conheço, portanto, da preliminar arguida." (e-STJ, fls. 34-36; sem grifos no
original)
Como se percebe dos fundamentos apresentados pelo juiz sentenciante e pelo
Tribunal
, o ingresso no imóvel estaria justificado na fuga do agente, ao avistar
a quo
a Polícia, para o interior da residência, onde foram "localizadas anotações

possivelmente relacionadas ao comércio de drogas, além de uma porção de cocaína e
dinheiro, estes no interior da "caixa de descarga"." (e-STJ, fl. 34)
O Magistrado sentenciante destacou que o ingresso na residência "se deu após a
visualização de elementos exteriores que constituem justa causa (fuga do acusado
após estar na companhia de outros masculinos em local já conhecido pelo comércio
de drogas, inclusive, dispensando uma porção de maconha perto do seu apartamento,
que se encontrava com a porta aberta), ou seja, indícios da prática delitiva apta a
justificar o flagrante delito, cujos elementos poderiam se perder caso não houvesse a
atuação imediata dos agentes policiais." (e-STJ, fl. 29)
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no exame dos embargos de divergência
no RE 1.491.517 (Relatoria da Ministra Carmem Lúcia) e no RE 1.492.256 (Relator
para acórdão Ministro Alexandre de Moraes), decidiu que a fuga do réu para dentro
do imóvel, apontado como local de traficância, ao verificar a aproximação dos
policiais militares, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado
judicial.
Os julgados proferidos em
e, mais recentemente, em
estão
14/10/2024
17/02/2025
assim ementados:
"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5o DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM
Documento eletrônico VDA47034850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 402ae111-3ab2-46f6-a2db-690d794d0942

MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280
DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO.
ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão
do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência
deste Supremo Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n. 603.616,
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por
terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de
drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se
. Precedentes deste Supremo Tribunal.
furtar à operação policial
3. Embargos de divergência procedentes."
(RE 1491517 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-
11-2024 - grifo nosso)

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 33,
, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
CAPUT
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A
POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA
SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO
GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não
conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela
Segunda Turma desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade
das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de
Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de
julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o
tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual
dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico
para o conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi
definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO
(Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão Geral),
10/5/2016
a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total
Documento eletrônico VDA47034850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 402ae111-3ab2-46f6-a2db-690d794d0942

da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada
em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem
que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os
agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base
em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares,
que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas
, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e
razões para a busca domiciliar
sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e
setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à
maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida
como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas),
gramas)”, conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades
"guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente
da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu
interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616,
portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV.
DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de
Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI. Jurisprudência citada: RE
1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje
; RE
03/12/2024
1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
; RE
28/11/2024
1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
; RHC 181.563
08/01/2024
/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
; RE 603.616/RO, Rel. Min.
24/03/2020
GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
; HC 95.015/SP, Rel. Min.
10/5/2016
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de
." (RE 1492256
24/4/2009
AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025 - grifo nosso)
Na espécie, as circunstâncias preexistentes ao flagrante do réu ocorreram da mesma
forma.
Nesse contexto, julgo válida a prova colhida na residência do réu, diante da presença
de fundadas razões da prática da traficância no local, conforme exame das
circunstâncias fáticas reiteradamente feito pela Corte Suprema, na análise do tema
280, e consideradas idôneas para justificar a busca domiciliar." (e-STJ, fls. 184-188)

Documento eletrônico VDA47034850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 402ae111-3ab2-46f6-a2db-690d794d0942

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47034850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/04/2025 11:18:58
Código de Controle do Documento: 402ae111-3ab2-46f6-a2db-690d794d0942

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 982.782 / SC
Número Registro: 2025/0055934-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50226395420238240008 50232024820238240008
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
VANIELI FACHINI PASTA - SC030240
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JADISON DA SILVA RAMOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JADISON DA SILVA RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE OBREGON MARTINS - SC051221
VANIELI FACHINI PASTA - SC030240
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA47458098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:32
Código de Controle do Documento: a1786bfd-e4d5-4796-858b-2822fec36459

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:32:32
Código de Controle do Documento: a1786bfd-e4d5-4796-858b-2822fec36459